Tribunal: STF
Processo: AI 133261
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Alegações de
ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal. 3. Falta
de oportuno prequestionamento dos temas. Súmulas 282 e 356. 4. Hipótese
em que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia à vista da
legislação local (Constituição do Estado de São Paulo, art. 92,
VIII; Leis Complementares paulistas nºs 218/1979 e 255/1981). Súmula
280. 5. Recurso extraordinário não admitido. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.